Tribunal: TJDFT
Processo: 0706156-04.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706156-04.2022.8.07.0007 RECORRENTE: DF CAPITAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA. RECORRIDA: QUALITÁ ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. INSTITUTO DE DIREITO PROCESSUAL. SÚMULA 375 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VEÍCULO. ALIENAÇÃO. PROVA MÁ-FÉ ADQUIRENTE. AUSÊNCIA. DECISÃO CONFIRMADA. 1. A fraude à execução, instituto de direito processual, visa coibir ato do devedor que possa frustrar não só o direito do credor à satisfação de seu crédito, mas sobretudo a própria atividade judicial, de forma a assegurar o resultado do processo e interditar, na pendência do mesmo, a alienação de bens pelo devedor que possa reduzi-lo à insolvência. 2. O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente - Súmula 375 do C. Superior Tribunal de Justiça. 3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia de que a boa-fé se presume e a má-fé se prova (RESP 956.943/PR). 4. Recurso desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 792, incisos IV e V, e §2o, do Código de Processo Civil, sustentando que restou comprovada a fraude à execução referente à penhora do imóvel em discussão, pois ao tempo da alienação já existia demanda ajuizada contra o executado. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do TJSP. Ao final, pede que todas as publicações atinentes ao presente feito sejam feitas em nome do advogado BRUNO DE ARAUJO RAVANELLI, OAB/DF 31.115 (ID 56731489). Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 792, incisos IV e V, e §2o, do CPC, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No caso, verifica-se que, no momento em que o bem foi adquirido pela Apelada, não havia averbação no registro do bem junto ao 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal da execução em curso contra a Executada (ID. Num. 50871003), constando apenas na escritura pública de compra e venda a ciência pela compradora da existência de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, expedia pelo TST, em nome da vendedora (ID. Num. 50871002 - Pág. 3). Ademais, a alienação ocorreu antes da penhora. É dizer, ao tempo da alienação impugnada, não pendia sobre o imóvel qualquer ato constritivo emanado dos presentes autos e sequer conhecimento da existência da referida execução. (...) A existência de débitos relacionados às dívidas fiscais e trabalhistas, não se fazendo qualquer menção em relação ao débito ora pretendido, por si só não é suficiente para caracterizar a má-fé ensejadora de fraude à execução nestes autos, principalmente levando-se em consideração o valor pago pelo negócio jurídico e o fato de que os débitos trabalhistas não estão relacionados ao objeto desta demanda. Ademais, a má conduta processual do Executado, esquivando-se ao pagamento da dívida, ainda que reprovável, se não atinge o nível de ato atentatório à dignidade da Justiça ou litigância de má-fé, não é suficiente para caracterizar a figura da fraude à execução, cabendo ao credor prosseguir na pesquisa de bens penhoráveis para ver realizado seu Direito” (ID 54296646). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “Esta Corte Superior firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei, considerando que a Súmula n. 7/STJ é aplicável, também, aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. Assim, a análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do citado enunciado” (AgInt no AREsp n. 2.183.337/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Por fim, determino que todas as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome do advogado BRUNO DE ARAUJO RAVANELLI, OAB/DF 31.115 (ID 56731489). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025